Tribunal: TJSP
Processo: 2225169-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão recorrida que julgou improcedente a habilitação de crédito apresentada pela agravante – Incidente de habilitação de crédito que exige a certeza e liquidez do valor do crédito (artigo 9o, III, da Lei 11.101/05) – Crédito decorrente de contrato de compra e venda de cimento asfáltico – Documentos juntados que corroboram a existência e origem do

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão recorrida que julgou improcedente a habilitação de crédito apresentada pela agravante – Incidente de habilitação de crédito que exige a certeza e liquidez do valor do crédito (artigo 9o, III, da Lei 11.101/05) – Crédito decorrente de contrato de compra e venda de cimento asfáltico – Documentos juntados que corroboram a existência e origem do crédito – Crédito que deve ser incluído no quadro geral de credores – Decisão reformada – Recurso provido.